Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713748-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN DE MELLO E COSTA AGRAVADO: LUCIANA ADORNO DE MORAES ELIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTIAN DE MELLO E COSTA contra a decisão proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por LUCIANA ADORNO DE MORAES ELIAS, que deferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte agravada. O agravante sustenta, em síntese, que a simples afirmação de miserabilidade jurídica não basta para o deferimento da gratuidade de justiça, sendo necessário outros elementos que comprovem a real situação financeira da agravada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ademais, o art. 100 do mesmo Código prevê que: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Dá análise dos autos, verifica-se que o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita a parte contrária, no entanto, observa-se que ainda não foi dado início à fase de cumprimento de sentença. Assim, tem-se que a decisão impugnada não se encontra abarcada por nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Observa-se que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.(Acórdão 07147486320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclarece-se que o presente caso não se beneficia do entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, isso porque não se vislumbra a urgência necessária decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator